Tribunal: TJMT
Processo: 40111-79.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária

76) Recurso Inominado: 0040111-79.2019.811.0001
Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
Recorrida: Erica da Costa Gomes
Juiz Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior

Data do Julgamento: 02.06.2020

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA. MEDIDOR TROCADO. CONSUMO AFERIDO DE
MANEIRA EQUIVOCADA. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. FORMA
DOBRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO
FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. A concessionária dos serviços de energia elétrica deve responder objetivamente pelos
danos que causar aos usuários, em face de sua condição de prestador de serviços, que
lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14 c/c 22 do
Código de Defesa do Consumidor).
2. Observada a cobrança de valores acima da média, ante a ocorrência de erro de
instalação do medidor pela própria reclamada, deve o valor pago a mais ser devolvido,
de forma dobrada.
3. As reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão
administrativamente cumuladas com a suspensão indevida no fornecimento de energia
elétrica, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão
suficiente para configurar o dano moral.
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária

4. Quantum indenizatório que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que
importe em enriquecimento ilícito da reclamante e com suficiente carga punitiva
pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
5. Sentença mantida.
6. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que condenou a parte
recorrente Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A ao pagamento de
indenização a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e a
devolução da quantia de R$ 392,81 (trezentos e noventa e dois reais e oitenta e um
centavos), em dobro, a título de danos materiais.

Em suas razões recursais, a parte sustenta a inexistência de prática de ato ilícito que
pudesse ensejar indenização por danos morais e a restituição em dobro da quantia
cobrada. Aduz, ainda, a desproporcionalidade entre o suposto dano sofrido pela
recorrida e o valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção do decisum.

É o relatório.

VOTO

Preliminar – Ofensa ao Ônus da Dialeticidade

A parte recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade, o que ensejaria o não
conhecimento do recurso, uma vez que a peça recursal apenas replica os argumentos da
contestação.

2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária

É certo que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar
especificamente a decisão objeto do inconformismo, expondo os fundamentos de fato e
de direito que lastreiam sua pretensão. Isso não quer dizer a impossibilidade de
reproduzir o que foi traçado na inicial ou na defesa, mas sim que as razões recursais
devem estar atreladas à sentença recorrida.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO.
INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS.
1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA
INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO.
POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA
IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO
JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL.
(...) 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na
apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao
princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido
recurso; b) na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo
recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida. (...) 6. A
jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando
a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na
petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da
ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do
recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa
ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que as razões
recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria
decidida na sentença. (...). 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019) (grifei)

Assim, o fato de trazer nas razões recursais elementos lançados durante o trâmite em
primeiro grau não caracteriza falta de dialeticidade, desde que associada a sentença
recorrida, o que ocorreu na peça em exame.

Deste modo, rejeito a preliminar arguida e presentes os pressupostos de
admissibilidade, conheço o presente recurso.
3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária

Mérito.

Rejeito a tese de inexistência de ato ilícito e de ausência de danos morais, isto porque o
conjunto probatório formado nos autos demonstra que, no mês de novembro/2018, a
recorrida solicitou a troca do medidor da sua unidade consumidora com o medidor da
unidade consumidora do seu vizinho, pois eles estavam trocados e, por consequência,
estava pagando o consumo de terceiro. Ressalta-se que a troca do medidor apenas
ocorreu 08 (oito) meses após o seu requerimento (em 24.06.2019), bem como após ter
ocorrido suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica.

A recorrente confessa na defesa que os medidores estavam invertidos. Transcrevo
trecho da defesa:

“(...) Pois bem. Após a reclamação da autora de que não concordava com o
consumo de seu imóvel, funcionários da requerida compareceram ao local
informado e
constataram que, de fato, havia ocorrido uma inversão de
ramal na saída dos medidores. Sendo assim, IMEDIATAMENTE, A
REQUERIDA PROCEDEU À REGULARIZAÇÃO DOS
. (...)”.
MEDIDORES EM CAMPO

Também restou incontroverso que o fornecimento de energia elétrica foi suspenso de
modo indevido, pois no documento denominado de “Ordem de Serviço” consta a
determinação de restabelecimento dos serviços por suspensão indevida (Mov. 23.2).
Veja-se:
4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária

Ademais, ficou nítido nos autos todo o transtorno suportado pela recorrida, pois além de
esperar 08 (oito) meses para ter a questão solucionada, ainda, teve que amargurar a
ausência do fornecimento de energia elétrica por 03 (três) dias, o que, sem dúvida, gera
desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o
dano moral.

Dessa maneira, devida é a indenização à recorrida, diante da falha na prestação do
serviço oferecido pela empresa recorrente.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), a título de indenização por danos morais, atendendo-se ao binômio da
reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte
recorrente, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

Em relação aos danos materiais, cabe mencionar, que a partir do momento em que se
aduz o equívoco do medidor, que estava a aferindo a energia de terceiro, não há que se
emprestar às cobranças e pagamentos feitos pela consumidora, pois quem fez a
alteração do medidor de energia elétrica foi a própria recorrente. Além disso, quem
fazia mensalmente a leitura do consumo era a recorrente.

A recorrida comprovou que pagou todas as faturas de energia elétrica que foram
emitidas, mesmo constando o consumo do seu vizinho. Assim, com a finalidade de
evitar o prejuízo à consumidora deve ser mantida a pretensão de restituição dos valores
que excedeu o seu consumo, em dobro, pois a recorrente cobrou energia elétrica que não
foi consumida pela recorrida. Além do mais, restou comprovada a má-fé da recorrente,
uma vez que esta tinha conhecimento da possibilidade de inversão dos medidores desde
novembro/2018 (mês que a recorrida efetuou a reclamação na via administrativa), e por
sua vez, ficou inerte até 24.06.2019.

5

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, pois tempestivo, e NEGO-LHE
PROVIMENTO, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme
autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios
que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo
55, caput, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator

6